Tribunal: TJMT
Processo: 1001479-33.2021.8.11.0021
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001479-33.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[TADEU FERREIRA BARBOSA - CPF: 067.086.091-34 (APELANTE), JORGE FELIPE CALDAS DE OLIVEIRA - CPF: 702.548.501-20 (ADVOGADO), DAVID PESSOA BEGHINI SIQUEIRA - CPF: 027.267.751-52 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DA AÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
(
ART. 485, VI, CPC
) –

ALONGAMENTO DE DÍVIDA DEFERIDA EM
AÇÃO
POSTERIOR
- ÔNUS SUCUMBENCIAIS
DO EXECUTADO
- PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE -
SENTENÇA MANTIDA POR VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
-
RECURSO DESPROVIDO.

1. Se o executado se encontrava inadimplente com a obrigação contratada quando da propositura da ação, frustrada a execução em decorrência do julgamento em outra ação, com a prolação de sentença de perda superveniente do objeto, certo é que o devedor deu causa à proposição da demanda, devendo ser aplicado o princípio da causalidade com fun
damento no art. 85, §10, do CPC
.

2.
Inexistindo insurgência da parte apelada, a sentença não pode ser reformada em prejuízo ao apelante, por vedação à
reformatio in pejus
.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
TADEU FERREIRA BARBOSA

contra a
sentença proferida n
os
E
mbargos
a
Execução
ajuizada

m face do

BANCO DO BRASIL SA
,

que
julgou extinta a presente ação
,
sem resolução do mérito,
em razão da perda superveniente do objeto
, com fulcro no art. 485, IV, do CPC
por perda de objeto.
Ainda
constou s
em custas e honorários para nenhuma das partes
.

O
recorrente alega,
preliminarmente, a prevenção do Des. Dirceu dos Santos da 3ª Câmara de Direito Privado por ter julgado um Agravo de Instrumento no processo de n. 1012328-30.2021.8.11.0000 na data de 12/07/2021 referente ao grupo de produtores rurais Borges.

No mérito, alega que
é produtor rural e forma o grupo de produtores rurais em nome de A
dilson
Bras

Pessim
Borges e que vem
de cinco anos consecutivos de safras frustradas decorrentes de condições climáticas e queda do preço das
commodities
.

Aduz que sabendo que
não conseguiria pagar a parcela da Cédula
de Crédito Rural que fez com o a
pelado, notificou

extrajudicialmente o Banco
r
ecorrido e
m 2019,
antes mesmo do vencimento da dívida, e 02 (duas) vezes em 2020 sobre seu direito ao alongamento de seu crédito rural, conforme reza a Súmula 298 do STJ, o art. 13 do Decreto – Lei 167/67, e o Manual do Crédito Rural.

Narra
que, em razão das negativas do banco,
se viu obrigado a entrar com A
ção de Obrigação de Fazer
n. 0719038- 84.2020.8.07.0001 (Juízo da 10ª Vara Cível de Brasília - DF) requere
ndo o alongamento de seu crédito, cuja sentença lhe foi favorável.

Defende que s
olicitou
a extinção do processo monitório,
haja vista o título que instrui
u
a inicial não gozar mais de exigibilidade necessária para a demanda
.

Menciona que Juízo
a quo
deferiu o pedido de extinção da demanda, mas não condenou a parte apelada ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários sucumbenciais, de modo que a
r. sentença merece reforma, pois
quando movida a execução, a intenção de renegociar as dívidas já era de conhecimento do apelado, nos termos da Súmula 298/STJ e, mesmo assim, escolheu por promover a execução, dando causa à ação.

Ao final
,
pugna pelo provimento e reforma da sentença

no sentido de condenar o apelado ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 20%, nos termos do § 10º
do
art. 85 do CPC.

Contrarrazões no Id.
246166858

pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
TADEU FERREIRA BARBOSA

ajuizou
E
mbargos
à
Execução
em desfavor
do
BANCO DO BRASIL S.A.

objetivando
a declaração da abusividade de vencimento
antecipado da Cédula de Crédito Rura
l, bem como da comissão de permanência, objeto d
o processo de
Execução n.
1003345-13.2020.8.11.0021.

Recebida a inicial,
em seguida
foi determinada a
suspensão do processo (Id. 246166782).

Após manifestação do autor para extinção do feito em raz
ã
o do
julgamento definitivo da ação n. 0719038-84.2020.8.07.0001
, sobreveio a sentença de exti
nção, nos termos do relato.

A presente ação foi ajuizada em 13/05/2021 e, em seguida, na data de 01/07/2021 o em
b
argante requereu o arquivamento da execução em
decorrência
do
julgamento
da ação
n 0719038-84.2020.8.07.0001,

Inconformad
o
, recorre a parte
exe
cutada
, ora apelante.

Pois bem.

De início, consigno a inexistência de
prevenção, visto que, apesar de existir um grupo de executados com o mesmo tipo de contrato, o alegado recurso de Agravo de Instrumento n. 1012328-30.2021.8.11.0000, analisado pelo D
es. Dirceu dos Santos - 3ª Câmara de Direito Privado, é oriundo de outra ação judicial (Embargos à Execução n. 1004873-36.2020.8.11.0004), com diferentes partes e contrato.

Assim, por se tratar de lides distintas, o caso não se amolda às disposições do art. 80, § 1º, do Regimento Interno deste Tribunal,
in
verbis
:

“Art. 80. [...]

§ 1° - A
distribuição
do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal,
torna preventa a competência do Relator para todos os recursos
ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução,
referentes à mesma lide,
e a distribuição do inquérito, bem como a realizada
para efeito da concessão da fiança, ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal”
[
g
.n
.]

Inclusive, o próprio relator já reconheceu a ausência de sua prevenção nos casos como a dos presentes autos, conforme decisão proferida na Apelação Cível n. 1001479-33.2021.8.11.0021 (Id. 254699198).

No mérito,
razão
não assiste ao
apelante.

Isso porque, na hipótese,
foi o apelante
quem deu causa ao ajuizamento da
Execução de Título Extrajudicial
, ao motivar, com o inadimplemento da obrigação contratada, a proposição da demanda, pois,
embora tenha obtido êxito no julgamento de outra ação (Processo n. 0719038-84.2020.8.07.0001 perante o TJDF) que refletiu na presente,
ensejando a prolação de sentença de perda superveniente do objeto
, certo é que no momento do ajuizamento
havia causa justificada para a interposição da ação.

O
alongamento da dívida constitui direito subjetivo do devedor de crédito rural, nos termos da Súmula 298 do STJ:
“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”
.

Todavia, tal direito não é automático, dependendo do preenchimento pelo devedor das condições exigidas pela
Lei n.
13.340/2016
e
Manual do Crédito
Rural (MCR).

Apesar de o apelante/executado ter notificado o banco do seu interesse no alongamento da dívida, não houve recusa da instituição financeira,
mas
discordância do executado à proposta
lhe ofertada
, conforme Id.
246166764
, de modo que quando do ajuizamento da presente ação encontrava-se inadimplente.

Lado outro,

o deferimento do alongamento judicial se deu 22
/04/2021 perante a
10ª Vara

Cível de Brasília/DF
(Id.
246166751
)
, enquanto a
Execução de Título Extrajudicial n.
1003345-13.2020.8.11.0021
objeto dos presentes Embargos
foi ajuizada em
23/12
/2020.

Desta feita,
extinta a ação por perda do objeto,
aplica
-
se o princípio da causalidade
à
quele quem deu causa à propositura da ação
, nele recaindo as d
espesas daí decorrentes, responsabilizando-se pelos honorários advocatícios de sucumbência
, nos termos do §10 do art. 85 do CPC.

A propósito, acerca da matéria, da colenda Corte:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS EXECUÇÃO
. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Em caso de extinção da execução, a imposição de obrigação de pagamento de honorários advocatícios deve levar em conta tanto a regra geral da sucumbência quanto o princípio da causalidade. Não se justifica a imposição de sucumbência à parte exequente, que teve frustrada a pretensão de satisfação de seu crédito, em razão de prescrição.
A parte devedora, ao deixar de cumprir a obrigação (pagar a dívida), deu causa ao ajuizamento da execução. 2. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, a parte devedora, que deixou de satisfazer a obrigação -, não tendo relação com o motivo que ensejou a decretação da prescrição (inércia/desídia da parte credora).
3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp n. 1.959.952/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022,
DJe
de 12/8/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARALÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO (ART. 1.042, DO
CPC/15) PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE EXECUTADA.
1. Assim como ocorre nas hipóteses de execução frustrada ou reconhecimento de prescrição intercorrente,

afigura-se um contrassenso condenar o credor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em razão da extinção parcial e anômala do feito executório, em razão da aprovação do plano de recuperação judicial da parte devedora. 1.1
.
Nestes casos, mostra-se oportuno que o princípio da causalidade incida em desfavor da parte executada, já que foi a causadora da demanda executiva ao deixar de cumprir espontaneamente e tempestivamente com a obrigação evidenciada no título executivo
. 2. Agravo interno desprovido. (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.959.034/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022,
DJe
de 31/3/2022).
[
g.n
.
]

Nesse contexto,
a aplicação d
o princípio da causalidade
enseja que o devedor que tem aprovado o seu pedido de alongamento de dívida rural em período posterior ao ajuizamento de ação de
execução/
cobrança responde pelo pagamento do ônus de sucumbência.

Assim, seria o caso de condenação da parte apelante ao ônus sucumbenciais, porém
,
considerando que não houve insurgência da parte apelada deve ser mantida a r. sentença p
ela aplicação do princípio
“
non

reformatio

in pejus
”.

Ante o
exposto,
nego
provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025